Tribunal: TJES
Processo: 5035507-51.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035507-51.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
RECORRIDO: SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5035507-51.2024.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA.

RECORRIDA:
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo por estar assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, decorrentes de suposta abordagem vexatória ocorrida nas dependências do estabelecimento da parte recorrida, na qual o recorrente alega ter sido perseguido, chamado de “ladrão safado” e acusado de entrar na loja para roubar, por uma fiscal do supermercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova em razão de sua hipossuficiência e hipervulnerabilidade, e a configuração do dano moral. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Adentrando ao mérito, após compulsar detidamente os autos, verifica-se o adequado entendimento do Juízo de origem, haja vista a ausência de comprovação mínima do ocorrido. Ainda que a relação jurídica se submeta às normas do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não é automática e não isenta a parte autora de produzir prova mínima acerca dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

No caso em apreço, o recorrente alega ter sido ofendido por uma preposta da recorrida, contudo, não apresentou qualquer elemento probatório, sequer testemunhal, que corroborasse sua versão dos fatos. A sentença de origem, de forma acertada, ponderou que o autor não apresentou qualquer elemento que pudesse ratificar a história por ele apresentada na inicial.

5.

Ademais, o decurso de mais de cinco meses para o ajuizamento da ação, sem prévia solicitação administrativa para preservação das imagens de videomonitoramento, inviabilizou a produção de prova pela parte recorrida, que não pode ser penalizada por tal fato. Conforme destacado pela sentença, a demora do autor fez com que não possuísse a recorrida forma de provar a alegada inexistência dessa abordagem, haja vista ter ultrapassado o tempo em que comumente são mantidas as imagens salvas.

6.

Dessa forma, ausente o mínimo substrato probatório a amparar a pretensão autoral, a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe. Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
parte final,
da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

9.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)